Tribunal: TJDFT
Processo: 0730328-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. QUEBRA DE SIGILO. BANCÁRIO E FISCAL. BOA-FÉ. NÃO VERIFICADA. VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. REEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES.
1. Verificando-se que a totalidade dos bens foi inicialmente omitida pelo autor, assim como as diversas contas bancárias constantes da declaração de imposto de renda, imperioso reconhecer a ausência de transparência a autorizar a excepcionalidade da intervenção judicial para quebra do sigilo fiscal e bancário como medida de equiparação entre as partes, uma vez que o agravante é pessoa bem instruída, com curso superior, professor e advogado, ao passo que a agravada é idosa, nunca exerceu atividade econômica e sempre cuidou da casa.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.